Tribunal: TJDFT
Processo: 0713856-15.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713856-15.2023.8.07.0001 RECORRENTE: GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO LTDA. RECORRIDO: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, IRB INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES IMOBILIÁRIAS S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO COMERCIAL EM SHOPPING CENTER. CONTROVÉRSIA SOBRE O VALOR DOS ALUGUERES. NOVO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CONCORDÂNCIA DO LOCADOR COM A RENOVAÇÃO DO CONTRATO. NÃO COMPROVADA A TENTATIVA DE RENOVAÇÃO EXTRAJUDICIAL A CARGO DA PARTE LOCATÁRIA. SUCUMBÊNCIA PARCIAL. REDEFINIDAS AS DESPESAS PROCESSUAIS E DE SUCUMBÊNCIA. I. Na demanda renovatória (Lei 8.245/1991, artigo 51 e incisos I a III c/c artigo 71, inciso I a VII), a data inicial do contrato renovando (1o.10.2023) é o termo inicial para a cobrança das diferenças eventualmente existentes entre os valores dos alugueres (antigos/contratuais e novos/judiciais), vencidos ao longo da demanda, a partir de quando incidirá a correção monetária pelo indexador estipulado livremente no contrato e juros moratórios de 1% ao mês, a contar de cada vencimento. No ponto, a sentença é de ser reformada. II. A ação renovatória tem natureza dúplice, de forma que tanto o locatário, na petição inicial, quanto o locador, na contestação, deduzem pedidos (valor locatício considerado “justo”). É por essa razão que resulta a sucumbência recíproca das partes, haja vista a fixação do valor (mediano) de locação pelo e. Juízo, porque inferior à estimativa do locador e superior à proposta do locatário, consoante a perícia judicial. Por conseguinte, as partes deram causa ao ajuizamento da ação, de modo que devem responder pelos encargos da sucumbência de forma recíproca e proporcional. No ponto, a sentença é de ser reformada. III. Apelação conhecida e parcialmente provida. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos VI e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 69 da Lei no 8.245/91, sustentando que o acréscimo de juros moratórios deve ter como termo inicial a data do trânsito em julgado da decisão que fixar o novo aluguel, e não o vencimento de cada parcela. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ como paradigma; e c) artigos 86 do CPC, insurgindo-se contra a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. Pugna pela concessão de efeito suspensivo. Em contrarrazões, as recorridas requerem a majoração dos honorários sucumbenciais, bem como para que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado Gustavo Henrique Caputo Bastos, OAB/DF 7.383. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos VI e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior, “Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o tribunal de origem decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, embora sem acolher a tese do insurgente.” (AgInt no AREsp n. 2.465.749/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento aos artigos 69 da Lei no 8.245/91 e 86 do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “No caso concreto, a data inicial do contrato renovando (1o.10.2023) é o termo inicial para a cobrança das diferenças eventualmente existentes entre os valores dos alugueres (antigos/contratuais e novos/judiciais), vencidos ao longo da demanda (ação ajuizada em 29.03.2023), a partir de quando incidirá a correção monetária pelo indexador estipulado livremente no contrato e juros moratórios de 1% ao mês, a contar de cada vencimento (Lei 8.245/1991, artigo 51 e incisos I a III c/c artigo 71, inciso I a VII). (...) Saliente-se que a ação renovatória tem natureza dúplice, de forma que tanto o locatário, na petição inicial, quanto o locador, na contestação, deduzem pedidos (valor locatício considerado “justo” a partir do unilateral ponto de vista comercial e jurídico). É por essa razão que resulta a sucumbência recíproca das partes, haja vista a adoção de valor de locação pelo e. Juízo, o qual é inferior à estimativa do locador e superior à proposta do locatário” (ID 60169847). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto ao indicado dissídio jurisprudencial, porquanto “É pacífico o entendimento desta Corte superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea "a" do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea "c", ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica” (AgInt no AREsp n. 2.479.721/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido: "A tutela de urgência, para fins de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito (viabilidade da pretensão recursal) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300, caput, e 1.029, § 5o, II, do CPC)” (PET no AgInt no AREsp n. 2.173.828/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Com efeito, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelas recorridas, tendo em vista o convênio por elas firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003